Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVANTE(S)
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO(S)
SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA, que deferiu a medida pleiteada para determinar que o banco requerido promova a suspensão do desconto referente ao empréstimo de antecipação do décimo terceiro salário, no valor de R$ 3.116,83, e das parcelas do crédito salário efetuado dia 07/04/2021, na folha de pagamento da autora, a partir da parcela subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 5.000,00, sendo que a autora deverá providenciar o depósito do valor de R$ 38.404,83, em juízo, vinculado aos autos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra-se prevista no artigo 537 do CPC/15, não havendo qualquer equívoco na sua cominação para exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes quando não verificada, em princípio, qualquer relação regular havida entre as partes.
Ademais, não se verifica, a priori, qualquer falta de razoabilidade no valor da astreintes fixado (R$ 500,00, por dia, limitado a R$ 5.000,00).
De igual sorte, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora